Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-63.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702011-63.2017.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL GUSTAVO DE JESUS STOPPA EMBARGADO: VILLA NAUTICA JET E LANCHAS LTDA, BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA D E S P A C H O Em tempo, corrijo erro material no Despacho anterior, de ID 29440740, para que, onde se lê: INTIME-SE o Embargante GERARD ANDRE VIEIRA DE SOUZA, leia-se: INTIME-SE o Embargante MANOEL GUSTAVO DE JESUS STOPPA. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2021 17:21:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador